Tribunal: TJDFT
Processo: 0715229-38.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. FORÇA MAIOR. ASSISTÊNCIA MATERIAL FORNECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte autora, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça. Preliminar de impugnação à gratuidade suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. O desvio de voo para outra cidade em virtude de condições climáticas adversas que impossibilitaram a aterrisagem1 constitui motivo de força maior e exclui a responsabilidade da empresa no tocante ao desvio, mas não a exime dos danos decorrentes da falta de assistência material adequada ao consumidor.
3. Na hipótese, a empresa afirma que forneceu assistência material ao autor que, todavia, afirmou que “não recebeu qualquer assistência material no que se refere a alimentação” (ID 72544052, pág. 3). O autor, portanto, não nega que tenha recebido a hospedagem.
4. Quanto à alimentação, a prova juntada pelo autor no sentido de que pagou suas próprias refeições é insuficiente para infirmar a assistência material da empresa. Isso porque o autor juntou fragmento de extrato bancário, sem especificar data, indicando transferências via pix a pessoas físicas e uma compra no valor de 10 reais em uma lanchonete. Considerando a espera de 24 horas, não parece crível que o autor tenha se alimentado com apenas dez reais.
5. Nesse cenário em que a ausência de prova dos gastos com alimentação corrobora a alegação da empresa de que forneceu assistência material, somado à força maior que determinou o desvio do voo, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.
______________________________________
1. (https://oglobo.globo.com/brasil/sao-paulo/noticia/2024/10/11/tempestade-em-sp-aeroporto-de-congonhas-desvia-seis-pousos-e-cancela-duas-decolagens.ghtml)